Tribunal: TJSP
Processo: 2154779-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Competência preferencial das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado III (art. 5o, inciso III, item 1, da Resolução no 623/2013). Remessa para apreciação do Grupo Especial da Seção de Direito Privado desta Corte, nos termos do artigo 32, § 1o, do Regimento Interno. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONFLITO

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Competência preferencial das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado III (art. 5o, inciso III, item 1, da Resolução no 623/2013). Remessa para apreciação do Grupo Especial da Seção de Direito Privado desta Corte, nos termos do artigo 32, § 1o, do Regimento Interno. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONFLITO SUSCITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154779-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONJUNTO
RESIDENCIAL ALTA VISTA VILA MARIA RESIDENCIAL CLUBE, é agravada
ADRIANA SILVANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. Conflito suscitado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154779-78.2020.8.26.0000 -Voto no 24929
Fmt 2
VOTO No 24929
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154779-78.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTANA - 9a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO TSUNO
AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL ALTA VISTA VILA MARIA RESIDENCIAL
CLUBE
AGRAVADO: ADRIANA SILVANO DA SILVA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título
extrajudicial. Despesas condominiais. Competência preferencial das
Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado III (art. 5o, inciso
III, item 1, da Resolução no 623/2013). Remessa para apreciação do
Grupo Especial da Seção de Direito Privado desta Corte, nos termos
do artigo 32, § 1o, do Regimento Interno. RECURSO NÃO
CONHECIDO. CONFLITO SUSCITADO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada a fls. 139/140 (fls. 134/135 autos originários) que, em ação de execução de
título extrajudicial decorrente de despesas condominiais, deferiu a penhora sobre os
direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária que a executada possui sobre o
imóvel de matrícula n.o 55.692 do 17.o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
Alega a agravante que por se tratar de obrigação de natureza propter rem,
deve ser autorizada a penhora do bem. Invoca o teor da súmula 478 do STJ (Na
execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o
hipotecário).
Os autos foram inicialmente distribuídos livremente à 4a Câmara de Direito
Privado, sob relatoria da Exma. Desa. Marcia Dalla Déa Barone, que não conheceu do
recurso e determinou a redistribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito
Privado II, nos termos do acórdão de fls. 165/168, em cumprimento do qual foram os
autos redistribuídos, também livremente, a esta relatoria (fls. 172).
VOTO
A agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada em
débito condominial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154779-78.2020.8.26.0000 -Voto no 24929
Fmt 3
Trata-se, assim, de tema cujo julgamento compete a uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado III, que, nos termos do artigo 5o, inciso III, item 1, da
Resolução no 623/2013, tem competência preferencial para julgamento de “ações
relativas a condomínio edilício”.
Sobre o tema, precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado
desta Corte:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Execução por título extrajudicial

Contribuição de condomínio edilício - Ação relativa a condomínio edilício -
Competência preferencial da Subseção de Direito Privado III Art. 5o, III,
item III.1 da Resolução 623/2013 TJ/SP
Conflito de competência
procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada." (Conflito de
competência cível 0043550-21.2018.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco
de Godoi; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2018;
Data de Registro: 05/12/2018)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO
DE
EXECUÇÃO
FUNDADA
EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

INADIMPLEMENTO DE QUOTAS DE CONDOMÍNIO - MATÉRIA QUE SE
INSERE NA COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA
RECONHECIDA”
(Conflito
de
competência
cível
0027256-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador:
Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2019; Data de
Registro: 23/08/2019)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Apelação manejada contra
r. sentença que julgou improcedentes embargos à execução lastreada em
cotas de rateio de despesas condominiais ordinárias inadimplidas por
proprietário de imóvel em condomínio edilício - Distribuição do recurso ao
Exmo. Desembargador Relator da 14a Câmara de Direito Privado, que
dele não conheceu e determinou a remessa a uma das Câmaras
integrantes da Subseção III de Direito Privado - Competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça determinada em razão da matéria,
levando em conta, no exame da petição inicial, a causa de pedir e o
pedido (art. 103 do Regimento Interno) - Embargos do devedor opostos
em execução de cotas condominiais - Matéria afeta à competência da
Subseção III de Direito Privado - Art. 5o, inciso III.1, da Resolução no
623/2013, deste Egrégio Tribunal de Justiça - Competência para
julgamento de ações e execuções relativas a condomínio edilício

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Conflito julgado procedente e
declarada a competência da 28a Câmara de Direito Privado, a Suscitada”
(Conflito de competência cível 0027930-32.2019.8.26.0000; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154779-78.2020.8.26.0000 -Voto no 24929
Fmt 4
Correia Lima; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/09/2019; Data de Registro: 11/09/2019)
“Conflito de competência. Embargos à execução de título extrajudicial
embasada em confissão de dívida de despesas condominiais.
Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito
Privado III desta Corte. Conflito procedente, declarada a competência da
Câmara
suscitante”
(Conflito
de
competência
cível
0035262-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador:
Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Taboão da Serra -
2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/09/2019; Data de Registro:
14/09/2019)
Nestes termos, diante da deliberação lançada pela E. 4a Câmara de Direito
Privado desta C. Corte, suscito Conflito de Competência, a ser dirimido pelo E. Grupo
Especial da Seção de Direito Privado desta Corte, conforme dispõe o artigo 32, § 1o, do
Regimento Interno.
Pelo exposto, não conheço do recurso, suscitando conflito negativo de
competência.
Fernando Sastre Redondo
Relator